Tribunal: TCU
Processo: 040.321/2018-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1194/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) julgar regulares as contas de Andrea Sandro Calabi (XXX.107.148-XX), Carlos Alberto de Souza (XXX.901.397-XX), Carlos Alexandre Jorge da Costa (XXX.332.127-XX), Carlos Marcio Bicalho Cozendey (XXX.835.011-XX), Carlos Thadeu de Freitas Gomes (XXX.473.587-XX), Claudia Pimentel Trindade Prates (XXX.490.777-XX), Claudio Coutinho Mendes (XXX.256.207-XX), Daniel Sigelmann (XXX.484.577-XX), Eliane Aleixo Lustosa de Andrade (XXX.519.367-XX), Esteves Pedro Colnago Júnior (XXX.417.121-XX), Jorge Saba Arbache Filho (XXX.557.656-XX), Juan Pedro Jensen Perdomo (XXX.013.648-XX), Mansueto Facundo de Almeida Junior (XXX.667.393-XX), Marcelo de Siqueira Freitas (XXX.055.601-XX), Maria Silvia Bastos Marques (XXX.884.477-XX), Marilene de Oliveira Ramos Múrias dos Santos (XXX.396.357-XX), Natália Marcassa de Souza (XXX.513.838-XX), Paulo Rabello de Castro (XXX.955.617-XX), Ricardo Baldin (XXX.678.040-XX), Ricardo Luiz de Souza Ramos (XXX.112.237-XX), Vinicius do Nascimento Carrasco (XXX.662.280-XX), Walter Baere de Araujo Filho (XXX.860.817-XX) e William George Lopes Saab (XXX.330.447-XX), dando-lhes quitação plena, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno; b) dar ciência ao BNDES, com fundamento no art. 208, § 2o, do Regimento Interno do TCU, das seguintes impropriedades em seu processo de contas: b.1) não apresentação de rol de responsáveis, nos moldes do que estabelece a IN-TCU 63/2010 (peça 45, item 31); b.2) em relação ao balanço patrimonial constante das demonstrações financeiras apresentadas (peça 25), o ativo e o passivo não foram divididos nos subgrupos circulante e não circulante, bem como o ativo não circulante e o patrimônio líquido não apresentam sua composição detalhada, contrariando o estabelecido no art. 178, §§ 1o, 2o e 3o, da Lei 6.404/76, não estando em convergência a apresentação de sua demonstração com as normas internacionais de contabilidade (peça 45, item 113); b.3) no que tange ao tópico "Provisão para perdas em renda variável" do item 29 das Notas Explicativas (peça 25), o Relatório dos Auditores Independentes acerca das demonstrações financeiras consolidadas do sistema BNDES foi emitido sem ressalvas, contrariando entendimento em exercícios anteriores, sem a adequada motivação e afrontando a IFRS, os Princípios Contábeis Geralmente Aceitos no país (BR GAAP) e as demais normas de regência, pois deveria ter sido objeto de ressalva na opinião dos auditores independentes, conforme o procedimento adotado em todos os pareceres anteriores (peça 45, item 136); c) dar ciência à Controladoria-Geral da União, com fundamento no art. 208, § 2o, do Regimento Interno do TCU, das seguintes impropriedades no processo de contas do BNDES: c.1) há uma recomendação pendente de implementação, qual seja, o pronunciamento do Conselho de Administração do BNDES no âmbito da aprovação do processo de prestação de contas, que depende de aprovação do seu novo estatuto, cujo prazo de implementação foi postergado para 30/11/2020, tornando-se necessário que o órgão de controle interno verifique o seu cumprimento e envie ao TCU a conclusão desses trabalhos (peça 45, item 69); c.2) a avaliação econômica dos investimentos da BNDESPar encontra-se pendente de implementação, tornando-se necessário que o órgão de controle interno verifique o seu cumprimento e encaminhe ao TCU a conclusão do trabalho específico sobre tal assunto (peça 45, item 69.1); c.3) a classificação de investimentos em coligadas encontra-se pendente de implementação, pois o BNDES informou que faria tal controle e classificação correta por meio de procedimento com periodicidade anual previamente ao encerramento das Demonstrações Financeiras de cada exercício, tornando-se necessário que o órgão de controle interno monitore tal situação e encaminhe o resultado desse trabalho específico ao TCU (peça 45, item 69.2); c.4) a constatação "aplicação de recursos com taxas de juros subsidiadas por meio de equalização em projetos que teriam viabilidade econômica mesmo sem a alocação de recursos subvencionados" encontra-se pendente de implementação, portanto, torna-se necessário que o órgão de controle interno monitore o saneamento da recomendação e encaminhe ao TCU a conclusão desses trabalhos (peça 45, item 144); d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e à Controladoria-Geral da União; e e) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 040.321/2018-5 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Responsáveis: Andrea Sandro Calabi (XXX.107.148-XX); Carlos Alberto de Souza (XXX.901.397-XX); Carlos Alexandre Jorge da Costa (XXX.332.127-XX); Carlos Marcio Bicalho Cozendey (XXX.835.011-XX); Carlos Thadeu de Freitas Gomes (XXX.473.587-XX); Claudia Pimentel Trindade Prates (XXX.490.777-XX); Claudio Coutinho Mendes (XXX.256.207-XX); Daniel Sigelmann (XXX.484.577-XX); Eliane Aleixo Lustosa de Andrade (XXX.519.367-XX); Esteves Pedro Colnago Júnior (XXX.417.121-XX); Jorge Saba Arbache Filho (XXX.557.656-XX); Juan Pedro Jensen Perdomo (XXX.013.648-XX); Mansueto Facundo de Almeida Junior (XXX.667.393-XX); Marcelo de Siqueira Freitas (XXX.055.601-XX); Maria Silvia Bastos Marques (XXX.884.477-XX); Marilene de Oliveira Ramos Múrias dos Santos (XXX.396.357-XX); Natália Marcassa de Souza (XXX.513.838-XX); Paulo Rabello de Castro (XXX.955.617-XX); Ricardo Baldin (XXX.678.040-XX); Ricardo Luiz de Souza Ramos (XXX.112.237-XX); Vinicius do Nascimento Carrasco (XXX.662.280-XX); Walter Baere de Araujo Filho (XXX.860.817-XX); William George Lopes Saab (XXX.330.447-XX). 1.2. Entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.6. Representação legal: Ana Paula Barbosa de Sa (OAB/RJ 140.352) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.